Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise desfavorável da culpabilidade está justificada, uma vez que a vítima foi atingida no rosto, aferindo-se maior reprovação da conduta por ser uma região essencial para a estética e por impor à vítima maior sofrimento e humilhação por deixar marcas evidentes da violência.
2. A existência de várias condenações com trânsito em julgado anterior à data do fato que se examina possibilita a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e da reincidência, desde que com respaldo em anotações penais distintas, para não implicar no indesejável bis in idem.
3. Afasta-se a análise negativa da personalidade do agente quando não há fundamentação idônea.
4. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente. Nesse sentido, o Tema Repetitivo 585, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
6. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, entendo ser proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer a complementação do montante na esfera cível.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.